Tribunal: TJDFT
Processo: 0727278-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Gratuidade de Justiça. Indeferida. Rendimento bruto superior ao parâmetro jurisprudencial. Dívidas espontâneas. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em razão da renda auferida pela parte agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do TJDFT utiliza como parâmetro para aferição de hipossuficiência econômica a Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.
4. Deve-se utilizar o rendimento bruto mensal do agravante para constatar a alega vulnerabilidade econômica.
5. Dívidas espontaneamente contraídas, como no caso de empréstimos bancários, quando não comprovadas por uma razão excepcional, não podem ser consideras para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, visto que, apesar da dívida, houve também um acréscimo considerável ao patrimônio da parte.
6. Despesas ordinárias não são suficientes para comprovar a vulnerabilidade econômica, posto que são variáveis e passíveis de administração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. Não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a requerente que aufere renda familiar bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos, nos termos da Resolução n. 271/2023, do Conselho Superior da Defensoria Pública do DF.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 98, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024996, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 31.7.2025 e TJDFT, Acórdão 1981435, Rel.: Loenor Aguena, 5a Turma Cível, j. 20.3.2025.